Tribunal: CARF
Processo: 10480.733735/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.733735/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.533 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
UNILEVER BRASIL GELADOS DO NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2008, 2009
INCIDÊNCIA
As movimentações financeiras entre empresas de um mesmo grupo,
caracterizadoras de mútuo, estão sujeitas à incidência do IOF.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, e-fls. 217 a 226 contra decisão de primeira
instância administrativa, Acórdão n.o 09-45.344 - 2a Turma da DRJ/JFA, e-fl. 193 a 198 que
julgou improcedente a impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.733735/2012-63
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.533 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733735/2012-63

O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
Em decorrência de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pela contribuinte, foi lavrado, em 25/02/2013, o Auto de Infração de Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro – IOF, às fls. 04/14 (todas as referências
às folhas neste acórdão de lavra do julgador correspondem à numeração do processo
virtual), exigindo-lhe o crédito tributário na monta de R$ 32.523.047,44, sendo R$
15.702.459,77 de imposto, R$ 5.043.742,92 de juros de mora (calculados até
31/01/2013) e R$ 11.776.844,75 de multa proporcional (passível de redução).
O lançamento do IOF, conforme descrição de fls. 05, com detalhamento no Termo de
Encerramento da Ação Fiscal de fls. 97/102, decorreu da:
Falta de declaração do IOF, por parte do contribuinte fiscalizado, haja vista, o
mesmo não ter declarado o IOF devido nos empréstimos a empresas coligadas,
conforme ficou constatado durante a fiscalização e demonstrado nos termos
anexos.
Consta também do Termo de Encerramento da Ação Fiscal que:
MÚTUO COM EMPRESAS LIGADAS - FALTA DE RETENÇÃO DO IOF
IOF COBRADO DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO PELA FALTA DE
RETENÇÃO NAS OPERAÇÕES DE MÚTUO
(...)
3.1.2 A própria fiscalizada em resposta as nossas intimações alega que: " A
Unilever entende que as movimentações financeiras entre as empresas do grupo
não devem ter incidência de IOF"
3.1.3 Ora com não deve ter incidência de IOF, se ela mesma apresentou vários
contrato de empréstimo, e na sua escrita contábil vamos encontrar a conta
19405118 - provisão p/ contingência IOF/IR s/ mutuo.
3.1.4 Ficou constatado por esta fiscalização, que a empresa não procedeu à
retenção do IOF, de sua responsabilidade, nem recolheu o imposto devido,
conforme é a imposição legal prevista no artigo 13 da lei n° 9.779/1999.
(...)
3.1.5 Assim sendo, de ofício, levantamos os valores do 10F devidos pela
fiscalizada, no período de 01/2008 a 12/2009, nas suas operações de mútuos
financeiros com suas filiadas e/ou ligadas, conforme esta registrado na sua
escrita contábil, onde a mesma figura na qualidade de mutuante, portanto,
responsável tributária.
3.1.6 As bases de cálculo mensais foram obtidas a partir dos saldos devedores
diários dos lançamentos contábeis efetuados nas contas de mútuo (acima
discriminadas), considerado, para cada mutuária, o somatório dos saldos
devedores.
3.1.7 O valor do IOF devido mensalmente, com relação às operações com cada
PJ mutuária, é o resultado da aplicação da alíquota mensal prevista no
Regulamento do IOF (0,0041% a.m.) sobre as bases de cálculo conforme acima
especificada.
3.1.8 A consolidação do IOF Mensal devido pela fiscalizada (resultado da soma
dos valores devidos para cada uma das contas) está demonstrada no "Quadro
Resumo da Tributação do IOF", que se encontra anexo ao presente Termo, e esse
será cobrado em auto de infração específico lavrado nesta data.
3.1.9 Acrescente-se que não existe quaisquer débito declarado em DCTF no
período de janeiro de 2008 a dezembro de 2009.
É o relatório.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.533 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733735/2012-63

O Acórdão 09-45.344 - 2a Turma da DRJ/JFA está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano calendário: 2008, 2009
INCIDÊNCIA
As movimentações financeiras entre empresas de um mesmo grupo, caracterizadoras de
mútuo, estão sujeitas à incidência do IOF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Contribuinte protocolizou o Recurso Voluntário, tempestivamente, no qual, faz
os seguintes pedidos (e-fl. 226).

O processo teve seu julgamento iniciado neste CARF em 27/02/2018, sob
relatoria da i. Conselheiro Marcelo Giovani Vieira. Na ocasião, a turma acordou, por
unanimidade de votos, em converter os autos em diligência, Resolução no 3201-001.149 – 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária do CARF, para, em síntese:
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que o Fisco se
manifeste quanto à forma da contabilidade da empresa, confirmando ou infirmando a
natureza das contas e saldos relativos às operações de mútuo da recorrente com a
mutuante/mutuária da conta 13602111. Após, que a empresa seja instada a se manifestar
em relação ao relatório fiscal de diligência, se o desejar, no prazo de 30 dias, e que o
processo retorne ao Carf para continuidade do julgamento. (e-fl. 307)
O resultado da diligência está no Relatório da Diligência Fiscal, de 18/12/2018, e-
fls. 323 a 326. Tendo em vista que o i. Conselheiro Marcelo Giovani Vieira não mais integra este
colegiado, o processo foi distribuído a este Conselheiro Relator, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.533 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733735/2012-63

Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata-se de processo relativo a cobrança de IOF nos
empréstimos entre empresas coligadas.
A seguir passaremos da peça recursal, bem como da diligência.
Inicialmente cumpre registrar que parte do valor lançado já foi liquidado pelo
pagamento de DARFs já devidamente alocados pela autoridade preparadora (e-fls. 186 a 189). A
parte ainda em litígio diz respeito apenas aos PA – outubro, novembro e dezembro de 2009.
Tanto na impugnação quanto na peça recursal a Recorrente reconhece a incidência
do IOF na operação de mútuo, porém contesta a base de cálculo em parte do valor lançado.
Nesse sentido, argumenta que a fiscalização inverteu sinais quando do cálculo em relação a conta
13602111 (e-fl. 222).

O processo foi baixado em diligência para esclarecer a alegação de erro no
cálculo. Em resposta, o Relatório da Diligência Fiscal, de 18/12/2018, trouxe as explicações
necessárias para o deslinde da lide.
A seguir reproduzo os principais trechos do Relatório que esclarecem o cálculo (e-
fls. 323 a 326).
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.533 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733735/2012-63

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.533 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733735/2012-63

A leitura do Relatório da Diligência Fiscal permite concluir que os cálculos foram
realizados de forma correta pela fiscalização, autuando a Recorrente na condição de responsável
tributário (mutuante), e não na condição de contribuinte (mutuária). Logo, a conclusão é de que
não houve a alegada inversão.
Finalmente, cabe negar o pedido de intimações e notificações no endereço do
advogado, tendo em vista a Súmula CARF no 110.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.533 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733735/2012-63

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital